Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005663-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Com a vigência da Lei n.º 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”
(STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

2. Logo, afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pela OI S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssima Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, no processo n.º 1002833-81.2020.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara de Cível de Barra do Garças, MT, que indeferiu o pedido de extinção do feito (ID. 141482121 – processo n.º 1002833-81.2020.8.11.0004).

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ante a impossibilidade de atos de constrição patrimonial.

Afirma que
“(...)não há utilidade e necessidade de ajuizamento daquela execução fiscal, se o crédito deverá ser pago na forma do plano de recuperação judicial, resultando, daí, em desinteresse processual, ao mesmo tempo em que se cuida de competência absoluta do Juízo universal, o qual detém a vis attractiva para a realização de atos de constrição patrimonial e que já reconheceu, inequivocamente, que os créditos de natureza não tributária estão sujeitos à recuperação judicial”.

Relata, que:
“(...)a continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo, tanto para afastar a sujeição do crédito aos efeitos recuperacionais (o que já foi, deveras, reconhecido pelo Juízo universal), quanto para autorizar o levantamento em desacordo com o que decidido naqueles autos da ação de recuperação (...)”.

Argui que
“(...)a questão se relaciona visceralmente com a competência absoluta, nos termos do art. 62 do CPC – do Juízo universal para definir a concursalidade e sujeição de um determinado crédito (como os créditos não tributários oriundos de multas administrativas), o que impõe seja considerado. O fato é que o Juízo universal já exerceu esta competência absoluta, ao reconhecer que os créditos de multas administrativas (como aqueles objeto desta execução fiscal) estão sujeitos à recuperação judicial, e que, sobre eles houve novação (art. 59 da Lei n° 11.101/05), devendo ser pagos na forma do plano de recuperação judicial”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)Receber o presente recurso, pois tempestivo e regular, determinando a intimação dos agravados, para, no prazo legal e querendo, apresentarem as suas contrarrazões ao presente;

b) Conceder a tutela recursal de urgência, inaudita altera parte, forte nos arts. 300, 932, II e 1.019, I, do CPC, determinando-se que seja suspensa a execução de origem e vedada a realização de quaisquer atos de constrição patrimonial, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, comunicando-se o Juízo de origem para devida observância e cumprimento.

c) Ao final, no mérito, dar provimento ao recurso e conceder a tutela pretendida em definitivo, para, reformando as rr. decisões agravadas, reconhecer a impossibilidade da prática de atos constritivos (i) seja porque a vis attractiva é de competência do Juízo universal, forte no art. 47 da LRJ, cabendo tão somente a ele a prática de atos de penhora online em face da agravante; (ii) ou seja porque o §4º do art. 4º da LEF exclui expressamente a disciplina do art. 187 do CTN ao crédito não tributário, excluindo, também, e por consequência, a regra do art. 29 da LEF(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido

(ID. 205342678).

Contrarrazões (ID.

213698175).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao disposto na súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pela OI S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssima Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, no processo n.º 1002833-81.2020.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara de Cível de Barra do Garças, MT, que indeferiu o pedido pretendido, nos seguintes termos (ID. 141482121 – processo n.º 1002833-81.2020.8.11.0004):

“Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Município de Barra do Garças em face da OI S/A.

Citada, a empresa executada deixou de realizar o pagamento (Id. 48403224). Ato contínuo, a OI S/A informou que está em recuperação judicial e que por se tratar de crédito não tributário, o ente exequente deveria se habilitar no procedimento de recuperação para o recebido do crédito (Id. 105359900).

É o relatório.

Não se olvida da tese defendida pela empresa executada. Entretanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, tribunal que por excelência uniformiza os entendimentos acerca da legislação infraconstitucional, o crédito fiscal não tributário não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial (STJ. 3ª Turma. REsp 1.931.633-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/08/2021).

Segundo o Superior Tribunal, a execução fiscal é a ação proposta pela Fazenda Pública para cobrar do devedor créditos (tributários ou não tributários) inscritos em dívida ativa (artigos 1º e 2º da Lei 6.830/80).

Desse modo, o aludido, pelo executado, artigo 6º, §7º-B da Lei 11.101/2005, ao se referir às execuções fiscais, está tratando da ação, instrumento processual, que o ordenamento jurídico disponibiliza às Fazendas Públicas para cobrança dos créditos públicos, independentemente da sua natureza.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de extinção da execução fiscal.

Por consequência,
INTIME-SE
o executado para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de medidas constritivas.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de fevereiro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epígrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Passo a análise das insurgências recursais
.

Como se sabe, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), recentemente, sofreu alterações pela edição da Lei n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que acabou por permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em seu artigo 6º, incisos I, II e III, § 7º-B, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

II
I - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

Da leitura do citado dispositivo legal, depreende-se que os efeitos do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial não obstam o prosseguimento das execuções fiscais no juízo competente, cabendo ao juízo universal deliberar e decidir sobre os atos que importem em construção/disposição do patrimônio da recuperanda.

Em outros termos, o juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”

(AgInt no CC n.º 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. 2.
A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido. (Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022)”(grifo nosso)

A mesma Corte, em sede de conflito de competência, definiu a competência do juízo da recuperação judicial para ordenar medidas constritivas com execução fiscal em andamento:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. As causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual.

2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. Precedentes.

3.
Com efeito, a Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa.

4. A edição da Lei n. 13.304/2014, que instituiu o parcelamento especial em favor das empresas em recuperação judicial - benefício que, em tese, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade recuperanda - não alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema. (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 22/06/2015).

5. Agravo interno não provido. (Segunda Seção, AgInt no CC 159771/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje em 30/03/2021)”(grifo nosso)

No ponto, destaca-se, ainda, o Enunciado n.º 8 da Jurisprudência em Tese do STJ (Informativo de Jurisprudência n.º 472):

“O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal”.

No caso, a parte agravante requereu a extinção da ação executória, pois, na sua intelecção
, “
a continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo, tanto para afastar a sujeição do crédito aos efeitos recuperacionais (o que já foi, deveras, reconhecido pelo Juízo universal), quanto para autorizar o levantamento em desacordo com o que decidido naqueles autos da ação de recuperação
”
(
sic
– ID. 205342678 - pág. 4).

Contudo, verifica-se que as razões vertidas na exceção de pré-executividade, bem assim neste agravo, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão recorrida, porquanto fartamente demonstrada a possibilidade de determinação de atos constritivos na execução fiscal, desde que haja cooperação jurisdicional entre os juízos (da recuperação judicial e da execução fiscal).

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024